Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO EMPRÉSTIMO. NÃO AUTORIZADO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes a para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil).
2. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
4. In casu, o apelante/réu não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de fraude na celebração do contrato de empréstimo realizado sem a anuência do autor.
5. É importante frisar que a repetição em dobro, decorrente de erro escusável, compreende a violação da boa-fé objetiva, a qual não se mostra presente, uma vez que havia uma relação jurídica subjacente e justificadora da cobrança, embora sua falsidade tenha sido revelada posteriormente.
6.Na hipótese em que o consumidor, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, viu sua situação financeira em completa desordem, em razão de cobrança de valores decorrentes de empréstimos que não contratou, tem-se situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral indenizável.
7.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.